Tribunal: TJDFT
Processo: 0740243-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou o processo sem resolução do mérito, em virtude de perda superveniente do objeto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir quem deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e despesas processuais na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
4. No caso, a ação buscava a exibição de documentos necessários para manter o Certificado de Operador Aéreo (COA) de empresa junto à ANAC. Como o certificado foi posteriormente revogado pela agência reguladora, reconheceuse a perda do objeto. Por isso, correta a condenação do réu em custas e honorários, com amparo no princípio da causalidade.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.080.227/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 05/03/2024.